Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. O embargante alega omissão na análise da ilicitude de prova obtida a partir de acesso indevido ao seu prontuário médico e requer a manifestação expressa do Colegiado para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pleiteia o desentranhamento da prova e a determinação de novo julgamento pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à suposta ilicitude da prova obtida por acesso ao prontuário médico do réu; e (ii) analisar se tal prova, caso ilícita, contaminaria as demais provas que embasaram a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O tema relativo à suposta ilicitude da prova não foi arguido em momento oportuno, estando precluso, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A tese defensiva de contaminação das demais provas pela suposta ilicitude não se sustenta, pois o acervo probatório inclui elementos autônomos e independentes, como imagens de câmeras de segurança, laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão do réu, não havendo prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
6. O acesso policial às informações sobre o atendimento médico do réu não se deu por meio de quebra de sigilo de prontuário, mas sim pela verificação de dados obtidos no curso regular da investigação, com amparo no art. 2o, §2o, da Lei no 12.830/2013, que autoriza a requisição de documentos e informações pelo delegado de polícia.
7. A rejeição dos embargos decorre da ausência de omissão no acórdão e da tentativa indevida de reabrir discussão sobre matéria já preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração não é admitida, especialmente quando a matéria não foi arguida no momento processual adequado, incidindo a preclusão nos termos do art. 571, II, do CPP.
2. A nulidade de prova supostamente ilícita deve ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, sob pena de incidência do princípio pas de nullité sans grief.
3. A existência de provas autônomas e independentes impede o reconhecimento do efeito contaminante de eventual prova ilícita sobre o conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 563, 566, 571, II, 619; CP, art. 155, §4o, incisos I e IV; Lei no 12.830/2013, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 218.466/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2022. STJ: AgRg no HC 710.082/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06/03/2023; AgRg no HC 925.729/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 09/09/2024; AgRg no HC 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/06/2022; AgRg no HC n. 870.078/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02/09/2024; AgRg no RHC n. 191.053/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02/09/2024; AgRg no RHC n. 192.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/05/2024; AgRg no HC n. 846.926/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/12/2023; AgRg no HC 477.271/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04/08/2020.